Tribunal: TJES
Processo: 5004466-13.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004466-13.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: FARDIM CARGAS EXPRESS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. FURTO DE VEÍCULO. PERDA DE DIREITOS. ÔNUS DA PROVA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por
seguradora
contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-
la
ao pagamento da indenização relativa ao furto do veículo segurado, considerado o valor do bem na data do sinistro, com atualização e juros.
2. A seguradora sustentou ausência de cobertura por suposto descumprimento de obrigações contratuais de guarda e conservação do veículo, alegou contradições em sindicância e falta de comprovação de manutenção, e requereu, subsidiariamente, aplicação exclusiva da SELIC, condicionamento do pagamento à entrega de salvados e redução de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o furto do veículo segurado foi comprovado de modo suficiente para caracterizar o sinistro coberto; (ii) saber se houve perda do direito à indenização por descumprimento de deveres contratuais do segurado, por alegado agravamento do risco; e (iii) saber se os encargos de atualização e mora devem observar a taxa SELIC como indexador único a partir da citação, bem como se cabem condicionamento do pagamento à entrega de salvados e redução dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório produzido sob contraditório, especialmente a prova oral, corroborou a ocorrência do furto e a justificativa excepcional para o veículo permanecer fora da garagem, não sendo suficientes os elementos unilaterais da sindicância para afastar a conclusão firmada na sentença.
5. A alegação de perda de direitos por violação de deveres contratuais e agravamento do risco exige demonstração consistente do fato impeditivo ou extintivo, ônus que recai sobre a seguradora, e não se sustenta por presunções genéricas ou indícios isolados, ausente prova firme de conduta dolosa ou culpa grave do segurado.
6. A sub-rogação do segurador e as providências relativas a salvados e documentos são efeitos posteriores ao pagamento da indenização, não sendo adequado condicionar o adimplemento da obrigação principal à prévia entrega ou regularização.
7. Em dívidas de natureza civil decorrentes de contrato de seguro, aplica-se a taxa SELIC como indexador único a partir da citação, por concentrar atualização e juros moratórios.
8. Mantêm-se os honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerados o tempo de tramitação e a complexidade da instrução, inexistindo fundamento para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da citação, mantidos os demais fundamentos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A exclusão da cobertura securitária por alegada perda de direitos do segurado exige prova robusta do fato impeditivo ou extintivo, não bastando presunções genéricas ou elementos unilaterais de sindicância. 2. Em indenização securitária de natureza civil, a taxa SELIC incide como indexador único a partir da citação, em substituição à cumulação de correção monetária e juros moratórios.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.795.982/SP; STJ, REsp nº 2.173.510/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.11.2025, DJEN 27.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5004466-13.2021.8.08.0035

APTE
:
HDI SEGUROS S.A.

APDO
:
FARDIM CARGAS EXPRESS LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
HDI SEGUROS S.A.
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, na ação de cobrança ajuizada por
FARDIM CARGAS EXPRESS

LTDA
, aqui apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária relativa ao furto do veículo segurado (valor do bem à época do sinistro, em 10/02/2021), com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o evento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Consta da sentença que havia cobertura de “casco” contemplando roubo/furto, tendo o magistrado afastado a tese de perda de direitos por suposta inobservância de obrigações contratuais, com base no boletim de ocorrência e na prova oral colhida em audiência.

Em sede recursal, alega a apelante, em síntese, que o sinistro não se encontra coberto, porquanto o segurado teria descumprido cláusulas contratuais relativas à conservação e guarda do veículo, especialmente ao deixá-lo estacionado fora da garagem e em condições precárias de manutenção.

Sustenta que as provas colhidas no procedimento de sindicância revelam contradições nos depoimentos e ausência de comprovação de manutenção periódica, inexistindo, portanto, dever de indenizar.

Subsidiariamente, requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização do valor da condenação, a vinculação do pagamento à entrega dos salvados e a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não reside propriamente na existência do contrato de seguro e de sua vigência na data do evento, tampouco na contratação de cobertura de “casco”. Com efeito, a cobertura securitária contratada abrangia “roubo ou furto, total ou parcial, do veículo”, razão pela qual, em princípio, ocorrendo o sinistro, surge o dever indenizatório nos limites contratados.

A insurgência da seguradora concentra-se em afirmar que, não obstante a existência de cobertura, teria havido perda do direito por suposta violação de obrigações do segurado, bem como dúvidas quanto à própria ocorrência do furto nos moldes narrados.

E, nesse ponto, a r. sentença deve ser mantida.

Em primeiro lugar, quanto ao fato-base (furto), como bem assentado pelo d. Juízo primevo, a ocorrência do evento foi suficientemente demonstrada a partir do boletim de ocorrência e, sobretudo, da prova testemunhal colhida em audiência, cujos relatos foram coerentes e convergentes no sentido de que o veículo permaneceu na parte externa por razão excepcional (pane elétrica), e foi subtraído nesse contexto.

É certo que a apelante busca fragilizar tal conclusão, todavia, os elementos unilaterais de prova não se revestem de força suficiente a infirmar a prova produzida em juízo à luz do contraditório, nem para conduzir, por via reflexa, à conclusão de que o furto seria inexistente ou fraudulento.

Com efeito, declarações extrajudiciais de “vizinhos”, sem compromisso legal e sem a possibilidade de contraditório efetivo, não se sobrepõem, como regra, ao conteúdo de depoimentos prestados em audiência, especialmente quando o insigne Magistrado de origem, a quem incumbe a imediação com a prova oral, extraiu deles convicção segura. Ademais, a circunstância de terceiros “não terem visto” determinado veículo em um dia específico, por si só, não equivale a demonstração positiva de que ele não esteve no local, até porque se trata de elemento negativo e sujeito a inúmeras variáveis (horário, rotina, visibilidade, atenção do declarante etc.).

Do mesmo modo, a alegada inconsistência sobre “manutenção em oficina” ou a ausência de minúcias técnicas do defeito não se prestam, isoladamente, a desconstituir o quadro probatório. A pane elétrica foi mencionada como causa impeditiva para a entrada do veículo na garagem, e não como fato constitutivo autônomo dependente de perícia mecânica para a comprovação do furto. O que se exigia, para afastar o dever de indenizar, era a demonstração cabal de causa excludente prevista no contrato ou na lei, o que não se verificou.

Em segundo lugar, no que tange à tese de descumprimento contratual/agravamento do risco, cumpre lembrar que a exclusão do dever de indenizar, fundada em perda de direitos do segurado (por suposta inobservância de deveres de conservação/segurança e de guarda em local declarado), não pode ser afirmada por presunções genéricas. A seguradora, ao invocar fato impeditivo/extintivo do direito do segurado, atrai para si o ônus de demonstrá-lo de forma consistente, sobretudo quando pretende afastar cobertura que, em tese, foi expressamente contratada para o risco de furto.

Entretanto, a partir dos depoimentos colhidos, concluiu que o estacionamento externo ocorreu por motivo justificável e excepcional (pane elétrica que impediu o deslocamento/entrada) e que a empresa realizava manutenção periódica em sua frota, afastando a hipótese de má conservação e de conduta inadequada apta a excluir a cobertura.

Em outras palavras, não se extrai do conjunto dos autos que a apelada tenha, deliberadamente, exposto o bem a risco adicional com intenção de ampliar a probabilidade do sinistro, ou que tenha agido em desconformidade grave com a boa-fé objetiva. Assim como concluiu o d. Juízo primevo, entendo que a simples circunstância de o veículo ter permanecido fora da garagem em determinado momento, por motivo alegadamente alheio à vontade do segurado, não autoriza, automaticamente, a conclusão de agravamento de risco suficiente para fulminar a garantia contratada, sobretudo quando o próprio contrato prevê cobertura de furto e quando inexiste prova firme de comportamento doloso ou de culpa grave do segurado.

Quanto ao argumento da não apresentação das chaves, além de não se evidenciar, no material recursal, demonstração objetiva de que tal fato inviabilizaria a caracterização do furto (ou, ao menos, de que configuraria, por si, quebra de dever contratual apta a excluir a cobertura), a alegação foi manejada como indício especulativo. Não se pode transformar um elemento isolado e não robustamente contextualizado em presunção de fraude, sob pena de indevida inversão do raciocínio probatório; em vez de se provar a excludente, passa-se a exigir do segurado a prova negativa de inexistência de fraude.

Superada, portanto, a tentativa de afastar a indenização, passo ao exame dos pedidos subsidiários.

No tocante à transferência do salvado/documentos, é correto afirmar que, uma vez paga a indenização, opera-se a sub-rogação legal do segurador e a seguradora passa a ter direito às providências necessárias à transferência do bem e à regularização correlata, o que pode ser exigido pela via própria. Contudo, não se mostra adequado acolher, tal como formulado, o pleito de condicionar o pagamento da indenização à prévia entrega/regularização, pois esse condicionamento tende a esvaziar a própria função econômica do seguro, deslocando indevidamente ao segurado ônus que, pela lógica do sistema, se resolve após o adimplemento da obrigação principal pela seguradora.

Por fim, quanto à correção monetária e juros de mora, penso que melhor sorte assiste ao recorrente.

Como visto, a r. sentença estipulou que a indenização deveria ter correção monetária pelo INPC/IBGE desde o prejuízo, cumulada com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Com efeito, no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, a qual cumula, em um só índice, a atualização monetária e a compensação pela mora.

Assim, em se tratando de dívidas de natureza civil, como a que decorre de contrato de seguro, deve prevalecer a aplicação desse indexador único a partir da citação, em substituição à cumulação de índice de correção monetária e juros de 1% ao mês.

Trago, exemplificativamente, o seguinte julgado recente do STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO
AGRÍCOLA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
TAXA SELIC.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por seguradora em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, decorrente de contrato de seguro agrícola destinado à cobertura de lavoura de milho safrinha, em razão de perdas causadas por seca.

2. O Juízo de primeiro grau condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária, afastando a indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a sentença, afastando a prescrição ânua e reconhecendo que o risco de seca estava expressamente coberto pela apólice.

3. Embargos de declaração opostos pela seguradora foram rejeitados, ensejando o presente recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve prescrição ânua da pretensão do segurado, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil; (ii) se a indenização securitária foi fixada em desacordo com as condições contratuais; e (iii) se os encargos incidentes sobre a indenização devem ser ajustados para aplicação da taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição ânua não se inicia com a ocorrência do sinistro, mas com a negativa expressa da seguradora em honrar a cobertura securitária. No caso, a demanda foi ajuizada dentro do prazo, após a recusa parcial da seguradora.

6. A apólice contratada previa expressamente a cobertura para o risco de seca, e a seguradora não realizou vistoria prévia da área segurada, assumindo o risco ao firmar o contrato. Não há elementos que evidenciem má-fé do segurado.

7. A aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, cumulados com correção monetária pelo INPC, não se coaduna com a interpretação consolidada do art. 406 do Código Civil, que determina a aplicação da taxa SELIC como indexador único.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido em parte para determinar a aplicação da taxa SELIC como indexador único sobre a indenização securitária, mantidos os demais fundamentos da decisão recorrida.

(REsp n. 2.173.510/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Com relação aos honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, não vejo razão para minorá-los, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Como se vê, a demanda tramitou por cerca de 04 (quatro) anos, com a produção de provas diversas, inclusive a oral, havendo o d. causídico conduzido seu mister com zelo e diligência.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para determinar a
aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da citação
, nos termos do art. 406 do Código Civil, em substituição ao critério fixado pela sentença recorrida, mantidos os seus demais fundamentos.

Em razão do provimento parcial, não há honorários a majorar.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)